Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747496-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: VINICIUS MEDINA LOPES DESPACHO Intime-se o agravado para prestar esclarecimentos acerca das contrarrazões juntadas no ID 78338962, tendo em vista que consta o nome do agravante no preâmbulo da peça. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator